Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703854-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LUIS CRUZ MILANELLO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO LUIS CRUZ MILANELLO (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723610-49.2021.8.07.0001, na qual não recebeu a exceção de pré-executividade, ante a preclusão da matéria ventilada, nos seguintes termos (ID 183678272, de origem): “A parte executada interpôs exceção de pré-executividade no ID 175941789. A finalidade do requerente é a anulação das penhoras determinadas sobre seu salário e sobre PLR, bem como a devolução dos valores já penhorados. Tudo isso sob a fundamentação de que a decisão de quebra de sigilo do executado, que possibilitou as referidas penhoras, foi ilegal. Nesse sentido, em sede de tutela de urgência, requereu: "A concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, consistente na determinação para imediata suspensão de atos executórios vindouros, notadamente no envio de comunicação judicial para que o empregador do Executado se abstenha de materializar nova retenção sobre a sua remuneração e sobre valores por ele percebidos a título de PLR, até o regular desfecho deste incidente" É o relatório. Decido. Não se me afigura cabível a exceção de pré-executividade. Isso porque ataca ela ato que teria tempo próprio de impugnação - as penhoras - e não atacado, acobertou-se pela preclusão. A exceção de pré-executividade deve ter por objeto atos anteriores a qualquer ato executivo e deve versar sobre as condições de ação da execução, cuja inexistência pode ser arguida a qualquer momento, inclusive antes dos embargos. Foi o jeito que o gênio de Pontes de Miranda achou de evitar uma penhora - primeiro ato do processo executivo e, a rigor, é quando ele começa - de um cliente que lhe encomendou um parecer. Não de outra forma destaca a doutrina: "Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo. A esse incidente Pontes de Miranda deu o nome de “exceção de pré--executividade” (...). Está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais." (JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 3. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9786559642373. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642373/. p. 590 Acesso em: 16 jan. 2024.) No caso dos autos, a parte executada, após nada manifestar no prazo para impugnar as penhoras deferidas, vem, por meio deste instrumento de defesa, requerer a desconstituições dos atos constritivos, com fundamento em que estes fundaram-se em suposta quebra de sigilo ilícita. Com o escoamento do prazo, a questão encontra-se preclusa. É dizer, se as penhoras tiveram origem em ato ilícito, haver-se-ia de impugná-las no prazo legal. Aliás, conforme firme jurisprudência, a "exceção de pré-executividade não pode, no particular, ser recebida como impugnação à penhora, haja vista ter sido peticionada após o prazo previsto nos arts. 841 c/c 917 , § 1o , do CPC para a impugnação." (TJDFT, 07179492420238070000, 7a Turma Cível, Relatora SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Data de Publicação: 10/08/2023). ANTE O EXPOSTO, não recebo a exceção de pré-executividade. (...) Defiro os benefícios da assistência judiciária, sem efeitos retroativos". Inconformado, o executado recorre. Em síntese, a parte agravante esclarece que “devolve-se aqui o exame do pedido anelado na Exceção de Pré-Executividade, consistente na concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para a imediata suspensão de atos executórios vindouros, com o envio de comunicação judicial ao empregador do Executado para que se abstenha de materializar nova retenção sobre sua remuneração e sobre valores por ele recebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR). A concessão dessa tutela, por sinal, tornou-se ainda mais premente em razão do iminente recebimento da primeira cota de PLR pelo Agravante, que ocorrerá neste mês de fevereiro de 2024, cuja retenção, se materializada, agravará ainda mais os já críticos quadros econômico-financeiro, psicológico e psiquiátrico do Recorrente e de seus familiares (esposa e dois filhos)”. Aduz que, em se tratando de matéria de ordem pública, como é o caso da quebra de sigilo sem a devida fundamentação que justifique ato tão excepcional, não há de se falar em preclusão. Destarte, requer “a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, no prazo estipulado pelo art. 1.019, I, do CPC (5 dias), para a imediata suspensão de atos executórios vindouros, com o envio de comunicação judicial ao empregador do Agravante para que se abstenha de materializar nova retenção sobre sua remuneração e sobre valores por ele percebidos a título de participação nos lucros e resultados (PLR)”. No mérito, a decretação “da nulidade das decisões que determinaram/autorizaram a quebra de sigilo do Agravante e dos atos de penhora encetados a partir de tal violação”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida na origem. Ao ID 55621203 foi determinada a intimação do recorrente, para manifestar-se quanto a eventual preclusão, preliminar de não conhecimento do seu recurso, eventualmente a ser suscitada de ofício. O agravante manifestou-se no ID 55695991, ao argumento de que “a causa de pedir do Agravo em trâmite (não acolhimento da Exceção de Pré-Executividade) NÃO GUARDA NENHUMA RELAÇÃO com aquele interposto em 2023 (existência de óbice à penhora em razão da natureza remuneratória da verba recebida a título de PLR). “ É o relatório. Decido. De início, cumpre observar que, em tese, a decisão ora agravada diz respeito ao não recebimento eu a exceção de pré-executividade, por motivo distinto do que teria sido analisado anteriormente nos autos, assim como o que fora objeto do AGI no 0705881-42.2023.8.07.0000. Passo à análise da liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa anômalo no processo de execução e se presta à arguição de questões de ordem pública, que admitam o conhecimento de ofício pelo juízo e não demandem dilação probatória. Como relatado, o recorrente alega ser ilegal a quebra de sigilo, no caso, autorização de uso do INFOJUD, que trouxe informações que posteriormente levaram a penhora, porquanto o D. Juízo a quo teria deferido a medida de forma lacônica. Em tese, a questão é de ordem pública e o exame desta não demandaria dilação probatória, o que, em princípio, acarreta o recebimento da exceção de pré-executividade, mas, não necessariamente, a suspensão dos atos de penhora como quer o recorrente. Com efeito, fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, verifica-se que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento quanto a pretensão de ser reconhecida aludida ilegalidade, pois, patente que o acesso a informação, via sistema INFOJUD, foi realizado com autorização judicial, no curso do cumprimento de sentença em que inadimplida a obrigação, de modo que eventual ausência de fundamentação mais robusta por si só não ensejaria o ato ilegal. De todo modo, a questão implica o exame com maior percuciência, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação voltada apenas ao deslinde do pedido liminar, razão pela qual se reputa necessário e prudente remeter a análise ao eg. Colegiado, bem como a vista do contraditório. Desse modo, ausente requisito cumulativo autorizador da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator